Tribunal: TJDFT
Processo: 0000411-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE. NATUREZA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão da substância em posse do acusado, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.

2. Na dosimetria, a pena intermediária deve ser fixada entre o mínimo e o máximo legal. Súmula 231 do STJ.

3. A habitualidade delitiva pressupõe a pluralidade de infrações e que elas tenham sido praticadas dentro de um espaço razoável de tempo ao compará-las à data do crime em julgamento.

4. A presença de um único episódio e o transcurso de um considerável lapso temporal em relação à prática de novo ilícito não guardam consonância com o contexto de habitualidade, impondo a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.